Tribunal: TJDFT
Processo: 0007540-41.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0007540-41.1997.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado ainda no ano de 1997 contra atos do Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Secretário de Segurança Pública do DF e Secretário de Administração do Distrito Federal e Diretor da Divisão de Pessoal da PCDF, no qual foi pleiteada a anulação das questionadas decisões plenárias do TCDF e os atos administrativos delas decorrentes, a fim de que fosse deferido aos impetrantes o aumento de 20% dos proventos (Lei no 1.711/52), reposicionamento de referências concedida pelo Governador do DF através do Decreto no 8.264/84, bem como contagem do período de inatividade para fins de adicional por tempo de serviço e da vantagem do art. 184, inciso II, da então vigente Lei no 1.711/52. Certidão de trânsito em julgado no ID 11655338, pág. 1. Fase de cumprimento de sentença teve início consoante ID 11655255, pág. 1, em 17/5/2005, ocasião na qual o Des. Relator Dácio Vieira determinou a intimação do Distrito Federal para pagamento de R$ 99.293,91 (noventa e nove mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) ou, querendo, para a apresentação de Embargos à Execução. Nos termos do despacho constante do ID 11655359, cuidando-se de execução de valores devidos pela Fazenda Pública em quantia superior a 10 salários mínimos, foi procedida a expedição da requisição do precatório em 4/10/2010. Atualmente, por força de decisão do magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios, os autos vieram ao Conselho Especial, a fim de que fosse cotejado o fato de ter sido apresentado acordo com deságio de 40%, realizado entre o Distrito Federal e o credor SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, com o fato de que os autos referentes ao precatório se encontram em procedimento de Restauração. Consoante decisão constante do ID 14292911 – p.2, os autos foram remetidos ao Gabinete do Exmo. Desembargador João Egmont, Relator da Restauração de Autos no 0000667/53.2019.8.07.0000, referente ao precatório, para manifestação acerca da viabilidade ou não da homologação do acordo celebrado, antes, ou apenas após a conclusão da Restauração de Autos. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios oficiou no sentido de que “sendo a menor de idade beneficiária de credor diverso de Sizino Bertolino dos Santos, não há que se falar interesse público que justifique a intervenção desta Procuradoria-Geral de Justiça no acordo firmado entre ele e o Distrito Federal.” (ID 20440308) É o relato do necessário. Decido. Consoante manifestação prestada pelo Exmo. Desembargador João Egmont, a ação de Restauração de Autos - proc. no 0000667-53.2019.8.07.0000 – foi movida por Sizino Bertolino dos Santos em desfavor do Distrito Federal, na qual alega a ocorrência de extravio dos autos do Precatório no 2010.00.2.017576-8 (proc. no 0017576-88.2010.807.0000) entregues à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em vista, e não mais devolvido à serventia. Pontua o Exmo. Des. que citado, o Distrito Federal permaneceu inerte. Acrescenta que foi verificada a existência de mais um credor, o ESPÓLIO DE JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, representado por HONORINA DA CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS, que também faleceu e que o processo agora se encontra em fase de citação dos herdeiros do de cujus. Assevera que, “trata-se de créditos independentes, visto que os impetrantes ingressaram em litisconsórcio ativo por mera economia processual (ID 11655232), gerando um único precatório ao final da ação, com dois créditos individuais (ID 11655377 - Pág. 1). Por isso, a busca pelos citados herdeiros é medida que se impõe em relação ao crédito em nome do falecido Joaquim, mormente havendo herdeiro menor de idade”. Logo, conforme bem pontuou o Exmo. Des. João Egmont, nada impede a realização de acordo referente ao crédito de Sizino Bertolino dos Santos com o Distrito Federal, haja vista que os créditos são independentes e as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide. Assim, neste momento processual, conforme as considerações feitas pelo Exmo. Des., não há motivos na Ação de Restauração dos Autos, capazes de inviabilizar a homologação do acordo celebrado entre o Distrito Federal e o credor Sizino Bertolino dos Santos, cabendo essa decisão unicamente ao Juízo competente. Dessa forma, oficie-se o Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, comunicando a presente decisão. P.I. Carmelita Brasil Relatora